Tribunal: STF
Processo: HC 74522
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
VISANDO MENORES DE 21 ANOS (ARTS. 12 E 18, III, DA LEI DE TÓXICOS -
LEI Nº 6.368/76). ALEGAÇÕES DE: PROVA TESTEMUNHAL PARCIAL, OBTIDA DE
POLICIAIS; IRREGULARIDADE NO EXAME PERICIAL; CONDENAÇÃO COM BASE EM
INDÍCIOS. PEDIDO EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU, POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS.
1. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional,
na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.
Precedente.
2. A irregularidade no exame pericial implica em nulidade
relativa (CPP, art. 564, IV), que deve ser argüida na fase
processual adequada (CPP, art. 571), sob pena de preclusão (CPP,
art. 572, I).
3. Condenação do paciente com base em provas valoradas na
sentença condenatória e no acórdão que a confirmou em grau de
apelação.
4. A absolvição do co-réu, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VI), não pode ser estendida ao paciente porque se
deu por razões diversas: poderia pretender comercializar a droga; já
o paciente foi processado e condenado como proprietário e
distribuidor da droga apreendida.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.